Tribunal: TJMT
Processo: 1011770-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011770-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), AUTOMEC PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.118.054/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS -

ART. 300 DO CPC/2015 -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.

Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no. 1011770-87.2023.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de suspender a cobertura médico-hospitalar do plano de saúde firmado com a parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A agravante aduz que, além se ser autorizada pela ANS e a Lei 9.656/98, a rescisão contratual imotivada, após 12 meses de vigência do contrato, foi expressamente pactuada, bem como que enviou a notificação prévia com antecedência.

Efeito suspensivo indeferido (Id. no 169838679).

Contraminuta no Id. 171023653.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a agravada celebrou com a agravante contrato de seguro saúde empresarial em 01-2021. Contudo, foi surpreendida em uma consulta de rotina ao ter sido informada da rescisão imotivada do contrato, fato que causou estranheza à agravada, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações.

Diante disso, ingressou em juízo e obteve a tutela de urgência para determinar à agravante que se abstenha de suspender o plano.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

No presente caso e em análise primária,
o primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que, conforme documentos dos autos de origem, a agravada está totalmente quite com seus encargos contratuais.

Já o perigo de dano
está presente na hipótese de que, embora seja possível a resilição unilateral imotivada nos pacotes coletivos empresarias, o plano de saúde deve manter a cobertura para os beneficiários que estiverem em tratamento e/ou internados, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a preservação da saúde, além de violar os princípios da boa-fé contratual, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE
. NORMA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI 9.656/1998 QUE INCIDE APENAS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO NESSE PONTO.
MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES E EM RAZÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS
. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 8o, § 3o, B, DA LEI 9.656/1998, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal é definir se, a par da adequação da tutela jurisdicional prestada (omissão no acórdão recorrido), é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, bem como se operam ou não efeitos em relação aos beneficiários que estão com tratamento médico em curso.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese, pois todas as questões suficientes ao julgamento da causa foram devidamente analisadas no acórdão recorrido.

3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual proclama ser perfeitamente possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, incide tão somente nos contratos individuais ou familiares.

4.
Entretanto, não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
. 4.1.
Com efeito, a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico
. 4.2.
Ademais, não se pode olvidar que a própria Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998) estabelece, em seu art. 8o, § 3o, alínea b, que as operadora privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento médico, dentre outros requisitos
. 4.3. Assim sendo, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica da referida lei, é de se concluir que o disposto no art. 8o, § 3o, alínea b, da Lei n. 9.656/1998, que garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição unilateral do plano de saúde coletivo, como ocorrido na espécie, razão pela qual deve ser restabelecida a sentença
de procedência parcial do pedido.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n.o 1818495 SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, julg. 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, verifica-se pelos documentos juntados que ao menos dois beneficiários são portadores de transtorno de espectro autista e estão em tratamento (Id. no 171023653).

Desse modo, para que não haja prejuízo à saúde dos dependentes, tendo em vista que é necessário que se averigue quais necessitarão manter a cobertura, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Além do mais, deve-se avaliar questões importantes, tais como o número de usuários. Isso porque o STJ tem admitido a aplicação analógica do inciso II, parágrafo único, do art. 13, da Lei n. 9.656/98, em relação aos planos coletivos com menos de 30 beneficiários (REsp 1553013/SP e REsp 1708317/RS).

Com a instrução probatória será possível aferir com maior grau de certeza a verossimilhança dos argumentos apresentados por ambas as partes.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023